Tribunal: TJES
Processo: 0016192-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016192-39.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO VITOR SANTOS e JOSÉ LOURENÇO NETO
, face a irresignação com a r. sentença, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o primeiro, e 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o segundo, sendo fixado regime inicial semiaberto para ambos.

Foram apresentadas razões recursais às fls. 82 e seguintes para ambos os recorrentes, pugnando pela absolvição quanto ao recorrente José Lourenço, ao argumento de ausência de provas, e redução da pena e afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes em face do recorrente Pedro Vitor. Argumenta-se ainda a incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar em face do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 87 e seguintes, onde requer seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID3920220,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO VITOR SANTOS e JOSÉ LOURENÇO NETO
, face a irresignação com a r. sentença, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o primeiro, e 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o segundo, sendo fixado regime inicial semiaberto para ambos.

Segundo narra a denúncia:

“[...] Narra a peça informativa que no dia 08 de Outubro de 2020, aproximadamente às 21 horas e 36 minutos, na Avenida Jerônimo Monteiro - Cidade Alta, bairro Centro, Município de Vitória/ES - os Denunciados José Lourenço Neto e Pedro Vitor Santos utilizando de 01 (um) simulacro de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça subtraíram para si 03 (três) cartões, sendo 01 (um) cartão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 01 (um) cartão GV BILHETE ÚNICO METROPOLITANO e 01 (um) cartão SETPES, tendo como vítima Ritieli Ribeiro Cardoso, conforme auto de apreensão de fls.17.

Conforme BU de no 43363708, policiais militares compondo a viatura 3928 avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, com as características semelhantes às recebidas pelo CIODES acerca de um roubo cometido em via pública na "Praça Oito" onde teriam levado da vítima Ritieli, o seu dinheiro.

Sendo assim, os indivíduos foram abordados e identificados como José Lourenço Neto (bermuda laranja e sem camisa) e Pedro Vitor Santos (calça preta e sem camisa), ora Denunciados. Em busca pessoal foi encontrado na cintura de Pedro Vitor Santos um simulacro amarelo de arma de fogo; Com José Lourenço Neto foi encontrado no bolso de sua bermuda o valor de R$ 9,00 (nove reais) e seus documentos pessoais.

Ainda, foi realizado contato com a vítima, que compareceu ao local e fez o reconhecimento dos denunciados e de seus bens subtraídos, afirmando serem os mesmos quem cometeram o crime de roubo bem como os objetos serem seus respectivamente.

Diante do flagrante, os Denunciados receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia para prestar maiores esclarecimentos acerca dos fatos. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia para as medidas cabíveis serem tomadas.

A vítima afirma que os Denunciados o abordaram colocando as mãos por debaixo da camisa, sinalizando estarem armados e anunciaram assim o assalto, subtraindo seus pertences (documentos pessoais, cartões bancários e de transporte, uma camisa, a chave da residência e nove reais em dinheiro).

Em pesquisa realizada, constatou-se que ambos os Denunciados possuem registros criminais.

Após, os bens da vítima foram restituídos, conforme auto de restituição assinado e juntado em fls.18.

A autoria do delito restou comprovada diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento vítima, bem como encontraram os posse dos objetos subtraídos da vítima e o simulacro amarelo. Materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório exposto nos autos. [...]”

Foram apresentadas razões recursais às fls. 82 e seguintes para ambos os recorrentes, pugnando pela absolvição quanto ao recorrente José Lourenço, ao argumento de ausência de provas, e redução da pena e afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes em face do recorrente Pedro Vitor. Argumenta-se ainda a incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar em face do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 20/24), Auto de Apreensão (fl. 17) e Auto de Restituição (fl. 18).

A
autoria
foi confessada pelo recorrente Pedro, que assumiu toda a execução do delito, isentando o recorrente José Lourenço de participação do delito imputado. Transcrevo os interrogatórios colhidos na fase judicial:

ACUSADO JOSÉ LOURENÇO NETO

PERGUNTAS DO MAGISTRADO: “que no dia dos fatos, estava junto com Pedro, mas foi ele quem fez o ‘assalto’; que os bens da vítima foram encontrados com Pedro; que só estava perto de Pedro, quando ele roubou a vítima; que foi liberado pela Polícia e depois foi preso; que foi pego com um cachimbo, uma caixa de fósforo e uma droga; que Pedro estava com um simulacro de arma de fogo, quando abordou a vítima; que passava perto de Pedro, quando a Polícia os abordou; que no momento da subtração dos bens da vítima, ‘pegou e saiu de perto’; que não participou do ‘assalto’; que estava com uma bermuda de cor laranja e sem camisa, quando foi detido; que Pedro estava de calças e não lembra da camisa que ele vestia; que era noite; que respondeu um processo em 2005 e já pagou tudo, sendo ele arquivado, tratando-se de crime de tráfico de drogas; que não conhecia Pedro, só passava próximo dele; que não se encontrou com Pedro, só passava perto dele; que não estava conversando com Pedro, antes de abordar a vítima; PERGUNTAS DO MP: que quando Pedro foi abordar a vítima, pegou e saiu de perto; que não abordou a vítima e nem recolheu pertences; que os policiais chegaram até lhe liberar, na hora da revista, mas depois o prendeu de novo; que o simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima estavam com Pedro; PERGUNTAS DA DEFESA: que não conhecia o Pedro; que quando Pedro foi ‘assalta’ a vítima, saiu de perto; que depois a Polícia pegou o interrogando e Pedro; que não estava vigiando na hora do roubo; que só soube na abordagem policial que Pedro estava de posse de um simulacro; que não viu o simulacro na hora do roubo, porque saiu de perto; que estava usando drogas no dia dos fatos, tanto o é que tinha cachimbo e fósforo, quando abordado; que não conhecia Pedro e não sabe dizer se ele tinha usado drogas naquele dia; que Pedro que foi correndo atrás do interrogando, depois da ocorrência do roubo; que enquanto Pedro roubada a vítima, continuou o seu trajeto e Pedro foi correndo atrás de si, sendo abordados juntos; que perguntado se gostaria de acrescentar algo que não lhe foi perguntado, disse que não; que não conhece ninguém para arrolar como testemunha”.

ACUSADO PEDRO VITOR SANTOS

PERGUNTAS DO MAGISTRADO: “que não se encontrou com José, pois não o conhece; que estava passando correndo na hora, e José estava na frente, sendo nessa hora abordado pela PM; que abordou sozinho a vítima; que José não participou do roubo, eis que outra pessoa que estava com o interrogando; que não se recorda quem estava condigo; que no momento da abordagem, portava o simulacro de arma de fogo; que estava sob efeito de droga e álcool e não se recorda de detalhes; que seu comparsa correu em direção ao Parque Moscoso, pela Beira Mar; que os pertences da vítima ficaram com o interrogando; que tomou a direção sentido Cidade Alta; que estava correndo e José estava na frente; que quando parou de correr, para andar um pouco, uma viatura parou os dois; que foi dito ao interrogando que José relatou que estavam juntos, próximos, na hora do roubo à vítima, tendo o denunciado ficado em silêncio; que não tem registro criminal anterior; que não praticou ato infracional quando menor; PERGUNTAS DO MP: que não estava com José Lourenço; PERGUNTAS DA DEFESA: que perguntado por que não falou sobre essa terceira pessoa na delegacia, respondeu que na hora estava sob efeito de álcool e drogas, ‘meio ruim’; que correu em direção à José após o assalto; que fez isso como forma de disfarce, mas mesmo assim acabou sendo abordado; que seu comparsa correu para a Beira Mar, em direção ao Sambão do Povo; que seu comparsa não estava armado e não ficou com nenhum pertence da vítima; que quem abordou a vítima foi o interrogando e não apontou a arma, apenas colocou a mão em cima da blusa; que na hora do roubo, o terceiro elemento se encontrava do seu lado, ao passo que José só foi encontrado na Cidade Alta; que correu em direção à José e ele só percebeu que o interrogando tinha cometido o roubo, quando foram abordados pela viatura da PM; que cometeu o roubo porque queria beber mais álcool e usar mais drogas; que vive em situação de rua há dois anos; que passou a usar álcool e drogas há pouco tempo; que quer fazer um tratamento; que se arrepende do que fez; que não recebe visitas na Unidade Prisional, pois seus pais e irmã são falecidos, por isso vive na rua; que conversa com José de vez em quando e ele pede para o interrogando sair dessa vida, avisando para procurar emprego quando sair do presídio; que perguntado se gostaria de acrescentar algo, respondeu que ‘não, só isso mesmo’”.

Todavia, a tese de negativa de autoria do recorrente Pedro não se harmoniza com o conjunto da prova oral colhida durante a instrução processual, principalmente com o depoimento da vítima, que narrou que teria sido assaltada por dois elementos, tendo realizado, inclusive o reconhecimento dos autores do delito:

VÍTIMA RITIELI RIBEIRO CARDOSO

PERGUNTAS DO MP: “que os fatos constantes na denúncia são verdadeiros; que foi vítima de roubo; que na sua bolsa tinha dinheiro e cartões; que eram dois agentes que te assaltaram; que os acusados vieram da Beira Mar, no momento em que o depoente guardava a bicicleta, daquelas alugadas; que não suspeitou dos denunciados, mas enquanto guardava a bicicleta, foi abordado pelos mesmos; que levaram sua mochila e como ficou em pânico, jogou o a bicicleta no chão e saiu correndo; que um deles estava armado, mostrando o artefato; que acreditou que era arma de verdade, tendo ficado em pânico; que sua camisa estava dentro da mochila e foi levada pelos acusados; que seu celular estava na cintura e os réus não o viram, não sendo o bem subtraído; que telefonou para a Polícia e falou o local em que empreenderam fuga; que cerca de vinte minutos depois os acusados foram localizados e detidos; que os policiais disseram que na cintura de um dos acusados estava uma bolsinha sua com seus cartões e dinheiro dentro; que ficou na delegacia sem camisa, a noite toda, porque ela não foi recuperada; que reconheceu os acusados, mesmo após trocarem de roupa; que foi lido seu depoimento prestado na fase inquisitiva, à fl. 08 do I.P., tendo o depoente dito que confirma; que os militares encontraram os acusados, tomando por base as características passadas pelo depoente; que não conhecia os acusados anteriormente; que os acusados estavam bem vestidos, andando normalmente, nem levantou suspeitas do depoente; que, no entanto, quando eles foram abordados pela PM, um deles estava sem camisa; que reconheceu na delegacia os dois denunciados; PERGUNTAS DA DEFESA: que o reconhecimento na delegacia foi feito quando os acusados passaram pelo depoente e, depois, dentro de uma ‘salinha’; que não foram colocados perto de outras pessoas, para reconhecimento; que inclusive, um dos acusados ficou encarando o depoente o tempo todo, na delegacia; que um dos acusados parecia estar a frente, que determinou a entrega do celular, não sabendo dizer qual deles que tomou a iniciativa, iniciando o roubo; que os acusados não conversaram entre eles, na hora do roubo, somente quando eles estavam se aproximando; que os dois acusados sabiam que o roubo aconteceria, restando demonstrado que ambos sabiam que ocorreria um roubo; que os dois acusados vinham de longe, bem vestidos, entrando na parte que fica as bicicletas, estando um posicionado mais a frente, mostrando a arma e falando ‘passa o celular’; que o outro já sabia ‘com certeza’; que os dois acusados estavam juntos desde o começo, sendo encontrados pela Polícia juntos; que o roubo aconteceu e durou rápido, cerca de um minuto ou dois; que deixou a bicicleta no chão e saiu correndo de medo, procurando algum policial; que achou um milagre ter seus bens recuperados; que os acusados foram achados na Cidade Alta, com os documentos do depoente; que não reparou se os acusados estavam sob efeito de drogas ou bebidas; que os acusados foram muito diretos no assalto, até no jeito de caminhar, estando aparentemente bem; que os acusados arrancaram a sua bolsa, acreditando que seu celular estivesse lá dentro”.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Na sequência a defesa requer a redução da pena-base do recorrente José Lourenço para o mínimo legal. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foi feita da seguinte forma:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois, para a prática do crime, aderiu à conduta que corréu Pedro, que fez uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e torna sua conduta mais reprovável;
antecedentes
imaculados, uma vez que embora ostente condenação penal (SIEP às fls. 66/70), inexiste registro de trânsito em julgado; não há nos autos notícias para aferição da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa, tampouco há nos autos, Termo de Depoimento para tanto; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, face a negativa de autoria por parte do acusado; as
circunstâncias
do crime não favorecem ao réu, posto que o crime aconteceu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida; as
consequências
do crime não fogem à normalidade penal; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem informações a respeito da
situação econômica
do réu.

Foram consideradas como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Após analisar detidamente o processo dosimétrico levado a efeito pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau, em sua primeira fase, verifico que foram observados os preceitos legais previstos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como o mandamento constitucional da devida fundamentação, previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, não havendo espaço para redução da pena.

Confirmada a participação do recorrente José no delito de roubo imputado aos apelantes, conforme análise da prova já realizada, caindo por terra qualquer perspectiva de acolhimento da tese de exclusão da qualificadora relativa ao concurso de agentes, pois tanto a vítima quanto a testemunha policial que efetuou a prisão dos acusados foram harmônicos em afirmar que o crime foi cometido pelos dois.

Por fim, a defesa postula pelo direito de recorrer em liberdade, o que não me parece aceitável, dado que, conforme bem pontuado na sentença condenatória, os apelantes responderam presos ao processo, de modo que, com muito mais razão, devem assim permanecer, agora que proferida sentença condenatória.

Todavia,
defiro aos apelantes
o
direito de adequação ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, já que foram condenados no regime semiaberto
, não podendo a medida cautelar de prisão preventiva ser mais grave que o regime fixado na sentença, devendo o Juízo de origem determinar a expedição da Guia de Execução provisória (se assim ainda não procedeu).

Tal orientação encontra eco na jurisprudência das duas Câmaras Criminais que compõem este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
[...] 2. O Paciente foi condenado no regime semiaberto, de forma que
a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada, sob pena de impor regime mais gravoso
. 3. Ordem denegada. Determinado de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.” (TJES, Habeas Corpus Criminal 100200057774, ELISABETH LORDES, Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data de Publicação: 05/02/2021)

“
EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DA PRISÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM AS REGRAS DO REGIME PRISIONAL ORDEM CONCEDIDA.
[...] 1. Na sentença condenatória proferida em desfavor do paciente que foi determinada a expedição da Guia de Execução provisória e foi imposto a este o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. 2. Consigno que a teor do disposto na Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3.
Uma vez que foi imposto ao paciente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, é necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução, sob pena de estar-se impondo este regime mais gravoso de segregação
. Precedentes STJ - Precedentes. (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) 4. Ordem concedida. (TJES, Habeas Corpus Criminal 100200033007, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 05/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO NA SENTENÇA JÁ CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. (...). 2. Não houve omissão em relação à compatibilização da prisão cautelar com o regime aplicado na Sentença. Nas suas Informações, a apontada Autoridade Coatora noticiou que a Sentença condenatória foi proferida na data de 16/10/2020 e, em 30/10/2020, a Guia de Execução Provisória foi expedida e encaminhada à Vara de Execuções Penais, com a finalidade de adequação da medida cautelar extrema com o regime de cumprimento da pena fixado no Édito condenatório. 3.
Deve ser compatibilizada a segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena aplicado na Sentença
. Das informações presentes na Exordial, consta que o Paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em incompatibilidade. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040695, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Destarte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, apenas para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENA-BASE MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE – ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes e crime continuado, quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e, principalmente, reconhecimento da vítima.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) O processo dosimétrico observou os preceitos legais previstos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como o mandamento constitucional da devida fundamentação, previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, não havendo espaço para redução da pena.

4) Confirmada a participação dos dois recorrentes no delito de roubo, caindo por terra qualquer perspectiva de acolhimento da tese de exclusão da qualificadora relativa ao concurso de agentes, pois tanto a vítima quanto a testemunha policial que efetuou a prisão foram harmônicos em afirmar que o crime foi cometido pelos dois acusados.

5) Havendo os apelantes sido condenados no regime semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva, deve a mesma ser compatibilizada com o regime de cumprimento previsto na sentença, devendo o Juízo de origem expedir imediatamente a Guia de Execução provisória.

6) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.